Tribunal: TJSP
Processo: 2044948-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – As provas apresentadas e as circunstâncias pessoais demonstram que o requerente enquadra-se no conceito de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Benefício da gratuidade deferido – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044948-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
ANDERSON LUIZ DA SILVA, são agravados ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044948-95.2020.8.26.0000 - Voto no 37001 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 37001
AGRV.No: 2044948-95.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI GUAÇU
AGTE. : ANDERSON LUIZ DA SILVA
AGDO. : BANCO ITAUCARD S/A
*ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

As
provas
apresentadas e as circunstâncias pessoais demonstram
que
o
requerente
enquadra-se
no
conceito
de
hipossuficiente que a Lei visa proteger Benefício da
gratuidade deferido Recurso provido.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo
agravante.
Sustenta que anexou documentos comprovando que
não possui renda suficiente para arcar com as custas do processo. Busca
a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi deferida a antecipação da tutela
recursal.
É o relatório.
O recurso merece acolhida.
Como é cediço, ao decidir sobre o pedido de
Assistência Judiciária, o Juiz deve verificar as circunstâncias que cercam
o postulante, tais como profissão, rendimentos, número de dependentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044948-95.2020.8.26.0000 - Voto no 37001 - Amanda/Fabiane
3
local da residência, bem como o valor objeto do litígio, haja vista a
verdadeira avalanche de ações com pedido de gratuidade da Justiça que
têm invadido os Tribunais.
No presente caso, verifica-se que o agravante exerce
a profissão de controlador de produtos e os documentos anexados
(holerites e extratos bancários) demonstram verossimilhança nas
alegações de que não possui condições de arcar com as custas do
processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família.
Outrossim, não se vislumbra dos autos qualquer
circunstância que abale a presunção que, nesse momento, lhe é
favorável.
Desta feita, enquadrando-se o agravante no conceito
de hipossuficiente que a Lei visa proteger, o deferimento do benefício é
medida de rigor.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para
conceder a gratuidade de justiça ao agravante.
SOUZA LOPES
Relator